Tribunal: CARF
Processo: 19647.009933/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.009933/2008-51
ACÓRDÃO
2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO DE OLIVEIRA VILAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBANTE DO CONTRIBUINTE.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, quando
comprovadas efetivamente mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física no 2005/604450982804122 referente ao Exercício 2005/Ano-
Calendário 2004, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 13/17). 2.
O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte foi de R$
5.142,76 pelas razões e nos termos a seguir descritos:

[...]

Dedução Indevida de Despesas Médicas. 3. A fiscalização fez a glosa do valor de
R$ 11.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. 4. Informou-se
ainda que a glosa ocorreu em face do contribuinte, apesar de intimado, não ter
comprovado o efetivo pagamento, bem como pelo fato dos recibos não estarem
revestidos das formalidades legais previstas no inciso III do art. 80 do Decreto n °
3.000/99 (RIR/99): - Dra Juliana de Godoy Bezerra, recibo no valor de R$ 4.000,00;
- Dr Denes Rodrigo Florêncio de Andrade, recibo no valor de R$ 7.000,00. Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício. 5. A
fiscalização constatou a omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou
sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 8.001,16,
recebido pelo titular da fonte pagadora Universidade Federal de Pernambuco. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
3
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 82,55. 6. O contribuinte em sua
impugnação afirmou que (fl. 02/09):

[...]

7. Cumpre informar que consta nos autos DARF (fl. 11) com o pagamento de R$
2.117,77, acrescidos de multa de R$ 794,16 e juros de R$ 905,34 em face do
contribuinte admitir e por isso não contestar em sua impugnação, os valores
referentes à omissão de rendimentos do Trabalho. DJ DRJ04 PE Fl. 71 Original
Documento de 10 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código
de localização EP14.0125.14435.Q4TK. Processo 19647.009933/2008-51 Acórdão
n.o 11-38.506 DRJ/REC Fls. 72 5 8. Informe-se ainda que constam nos autos
Termos de Intimação Fiscal (fl. 38 e 49) solicitando do contribuinte a apresentação
de documentação comprobatória do efetivo pagamento (cópia microfilmada do
cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário) à Dra Juliana de Godoy
Bezerra, no valor de R$ 4.000,00 (fl. 47) e ao Dr Denes Rodrigo Florêncio de
Andrade, no valor de R$ 7.000,00 (fl. 48).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBANTE
DO CONTRIBUINTE.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas efetivamente
mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
4
Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 23/11/2012 (fls. 83), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 13/12/2012 (fls. 85), em que se sustenta,
sinteticamente:

1. Cumprimento de obrigações acessórias pelo contribuinte:
O contribuinte apresentou tempestivamente a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2005 e os documentos solicitados pela
Receita Federal do Brasil (RFB).
Atendeu a todas as intimações fiscais, entregando os comprovantes de
pagamento solicitados, inclusive recibos relativos às despesas médicas glosadas.
2. Idoneidade e validade dos recibos apresentados:
Os recibos apresentados atendem às formalidades legais, indicando nome, CPF, e
assinatura do prestador dos serviços, conforme disposto no art. 46 da IN-SRF
15/2001 e no art. 80, inciso III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Não houve qualquer impugnação formal pela RFB quanto à autenticidade ou
regularidade dos recibos, nem solicitação de saneamento de eventuais
irregularidades.
3. Pagamento em espécie como meio legal:
Não existe previsão legal que obrigue o contribuinte a realizar pagamentos
mediante cheque ou depósito bancário, sendo o pagamento em espécie válido e
amparado pela legislação tributária.
O pagamento em espécie é respaldado pelo princípio constitucional da legalidade
e pela norma do art. 79, §1o, do Decreto-Lei no 5.844/1943, que exige indício de
falsidade ou inexatidão para desconsiderar os esclarecimentos apresentados.
4. Excesso de exação fiscal:
A exigência de documentação comprobatória adicional (cheques ou
comprovantes bancários) configura excesso de exação, pois vai além do que é
requerido pela legislação vigente.
5. Observância do princípio da presunção de boa-fé:
Não foram apresentados elementos pela fiscalização que demonstrem qualquer
falsidade ou inexatidão nos recibos apresentados.
A glosa dos valores deduzidos como despesas médicas baseia-se em presunções
subjetivas, contrariando o princípio constitucional da legalidade tributária.
6. Não incidência de omissão de rendimentos:
O contribuinte reconhece a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.001,16
provenientes da Universidade Federal de Pernambuco, mas regularizou a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
5
pendência mediante o recolhimento do imposto devido, com os encargos
acessórios.
7. Aplicação equitativa das normas tributárias:
Solicita-se a consideração de que os recibos apresentados refletem efetivamente
despesas médicas realizadas e devem ser aceitos como prova idônea, sob pena de
prejuízo indevido ao contribuinte.

Ante o exposto, pede-se:

a) O cancelamento total da exigência fiscal relativa à glosa das despesas médicas
no valor de R$ 11.000,00.
b) O reconhecimento da regularidade da comprovação documental apresentada
pelo contribuinte.
c) O acolhimento do recurso para que seja cancelado integralmente o
lançamento
efetuado
na
Notificação
de
Lançamento
no
2005/604450982804122.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Dedução Indevida de Despesas Médicas. 10. A fiscalização fez a glosa do valor de
R$ 11.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas pelos
motivos a seguir elencados:
Nome da Profissional Especialidade Fls. Valor Total (R$) MOTIVO DA RECUSA Dra
Juliana de Godoy Bezerra Ortodontista 47 4.000,00 - o recibo não apresenta o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
6
endereço da profissional, nem o beneficiário do tratamento, conforme determina
os incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. - intimado, não comprovou o efetivo
pagamento. Dr Denes Rodrigo Florêncio de Andrade Fisioterapeuta 48 7.000,00 -
o recibo não apresenta o endereço do profissional, nem o beneficiário do
tratamento, conforme determina os incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. -
intimado, não comprovou o efetivo pagamento.
11. O contribuinte alega em síntese que: - não está obrigado a fazer seus
pagamentos em cheque; - o Real é o único meio de pagamento que detém curso
forçado; - não se pode aceita que ao intimado não era licito guardar suas
economias em espécie e utilizar-se desse mesmo numerário para quitar suas
obrigações; - os valores expressos nos recibos se referem ao total dos
tratamentos, pois os profissionais preferiram somente emitir um único recibo
englobando todos os pagamentos realizados;
- não há lei que determine que os pagamentos efetuados a terceiros devam ser
efetuados mediante a emissão de cheque por parte do devedor e/ou mediante
depósito em conta corrente do beneficiário; - não é razoável supor que a RFB
obrigue os contribuintes, notadamente as pessoas físicas, a quitar suas obrigações
por meio da emissão de cheque ou mediante depósito em conta do favorecido; -
o intimado não possui nenhum comprovante, das espécies "copia microfilmada de
cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário", solicitado pela RFB,
para apresentar; - o intimado quitou os recibos de que se trata mediante
pagamento em espécie (dinheiro), no decorrer do ano de 2004, na medida em
que os serviços lhe foram sendo prestados; - os recibos apresentados atestam o
pagamento efetuado. 12. Cumpre informar para o deslinde da questão, que os
atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em
face de sua imperatividade para tributar, prevista na Constituição Federal e em
normas legais, pode exigir, em especial, que o contribuinte comprove suas
deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa forma, o ônus da prova das
despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence.
Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de
forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99: Art. 73.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). § 1o Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). 13. Compulsando-se os
autos, verifica-se que o contribuinte, em sua peça impugnativa, interpreta
equivocadamente a legislação tributária, pois a faz de forma pontual e não dentro
de um sistema legislativo como recomendado pela jurisprudência, doutrina e pela
ciência hermenêutica. Nesta interpretação sistemática, recomendada, a legislação
lista algumas formas para o contribuinte provar o seu direito ao mesmo tempo
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
7
em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de comprovação de
maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado. 14. Cumpre destacar
que o contribuinte realmente não está obrigado a realizar todos os seus
pagamentos em dinheiro, o que a lei determina é que ele apresente provas de
que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele comprove de
várias maneiras o seu direito de deduzir. Acrescente-se ainda que a lei pode, bem
como determina, que se ele pretende deduzir tais despesas médicas deve agir
comprovando a veracidade de suas afirmações. Entretanto, ressalte-se que a
dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte, ou seja,
ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveita-las, deve obedecer,
se submeter, aos ditames da lei.
15. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita
Federal, constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte,
que tem de manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos
atinentes à seara tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797
do RIR/99. Caso contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do
contribuinte, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a
apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco? Assim, não procede a afirmação
do impugnante. Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos,
de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o). 16. Confirmando o
entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que mesmo
estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art.
80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que a norma admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto,
ressalte-se que mesmo o cheque pode ser submetido à justificação, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do serviço, fato que
se constitui no substrato material da dedução. 17. Continuando a presente
análise, destaque-se que à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o motivo da glosa foi a falta dos requisitos legais nos
recibos emitidos, bem como a não comprovação do efetivo pagamento das
despesas com saúde, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa por oportunidade
da impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através
de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento,
extratos bancários ou outros documentos de natureza similar que servissem de
sustentação ao conteúdo dos recibos. 18. Compulsando-se os autos, verifica-se
que o contribuinte apresentou recibos no valor total de R$ 11.000,00, sendo R$
4.000,00 emitido pela Dra Juliana de Godoy Bezerra e R$ 7.000,00 emitido pelo Dr
Denes Rodrigo Florêncio de Andrade. Tais recibos não podem ser aceitos pelas
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
8
razões apontadas abaixo: Nome da Profissional Especialidade Fls. Valor Total (R$)
MOTIVO DA RECUSA (Notificação) ANÁLISE DA RECUSA Dra Juliana de Godoy
Bezerra Ortodontista 47 4.000,00 - o recibo não apresenta o endereço da
profissional, nem o beneficiário do tratamento, conforme determina os incisos II e
III, §1o, do art. 80 do RIR/99. a) Verifica-se que assiste razão à fiscalização, pois o
recibo (fl. 47) não apresenta o endereço da profissional, nem o beneficiário do
tratamento - intimado, não comprovou o efetivo pagamento. conforme art. 80,
§1o, incisos II e III do RIR/99. b) Observa-se que o contribuinte, mesmo intimado,
não comprova por outros meios o efetivo pagamento das despesas que pretende
deduzir, conforme art. 80, §1o, incisos II e III do RIR/99. Dr Denes Rodrigo
Florêncio de Andrade Fisioterapeuta 48 7.000,00 - o recibo não apresenta o
endereço do profissional, nem o beneficiário do tratamento, conforme determina
os incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. - intimado, não comprovou o efetivo
pagamento. a) Verifica-se que assiste razão à fiscalização, pois o recibo não
apresenta o endereço da profissional, nem o beneficiário do tratamento,
conforme art. 80, §1o, incisos II e III do RIR/99. b) Observa-se que o contribuinte,
mesmo intimado, não comprova por outros meios o efetivo pagamento das
despesas que pretende deduzir, conforme art. 80, §1o, incisos II e III do RIR/99.
19. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas
médicas como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento
correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a
Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto,
o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor
sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos assinados
(recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios signatários,
sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumemse
verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação
direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as
declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus
de prová-las. 20. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o,
incisos II e III, do RIR/99, ao exigir como requisitos essenciais dos recibos: o
pagamento efetuado e comprovado, a identificação do beneficiário e demais
formalidades, conforme segue. Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão
ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"). § 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
2o): II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009933/2008-51
9
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; 21. Pelos
citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se
a glosa de despesas médicas no valor de R$ 11.000,00 por falta de comprovação d
efetividade dos pagamentos e ausência dos requisitos legais, conforme já
discorrido acima. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem
Vinculo Empregatício. 22. A fiscalização constatou a omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 8.001,16, recebido pelo titular da fonte pagadora
Universidade Federal de Pernambuco. 23. Conforme informado, consta nos autos
DARF (fl. 11) com o pagamento de R$ 2.117,77, acrescidos de multa de R$ 794,16
e juros de R$ 905,34 em face do contribuinte admitir e por isso não contestar em
sua impugnação, os valores referentes à omissão de rendimentos do Trabalho.
Dessa forma, resta incontroversa a presente matéria, devendo ser mantida a
infração de omissão de rendimentos, conforme art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972. No entanto, ressalte-se que o contribuinte afirma em sua impugnação que
já recolheu aos cofres públicos o valor principal e acessórios.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532/97).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original